Tribunal: TJBA
Processo: 8115986-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115986-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL SANTOS DOS REIS MENESES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ADMISSÃO DA INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL DAS PARCELAS SEM JUSTIFICATIVAS PARA TANTO. ALUSÕES GENÉRICAS AOS DISPOSITIVOS QUE REGEM A MATÉRIA. AFIRMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO APENAS EM SEDE DE RÉPLICA. CARÁTER VAGO DAS ARGUIÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 335 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
.
8115986-13.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ISABEL SANTOS DOS REIS MENESES
e como Apelado
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA